Tribunal: TJDFT
Processo: 0752029-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REVISÃO. DIMINUIÇÃO. ALIMENTANTE. INCAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional de alimentos na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência consistente em reduzir os alimentos fixados em sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência com a finalidade de reduzir os alimentos anteriormente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão da pensão alimentícia está condicionada à comprovação de que houve uma alteração, para maior ou para menor, nos elementos objetivos, fáticos ou jurídicos da obrigação alimentar posterior à sua fixação
4. A redução ou exoneração dos alimentos requerida pelo alimentante depende de prova inconteste de sua impossibilidade, na medida em que a quantia fixada traz a presunção de obediência ao princípio da proporcionalidade, em conformidade, inclusive, com o previsto no art. 1.699 do Código Civil.
5. A presente via recursal é inadequada ao aprofundamento necessário no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades do alimentando, o que terá sede na fase instrutória da ação principal somente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. A redução ou exoneração dos alimentos requerida pelo alimentante depende de prova inconteste de sua impossibilidade, na medida em que a quantia fixada traz a presunção de obediência ao princípio da proporcionalidade, em conformidade, inclusive, com o previsto no art. 1.699 do Código Civil. 2. O agravo de instrumento é inadequado ao aprofundamento necessário no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades do alimentando, o que terá sede na fase instrutória da ação principal somente”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, e 1.699; Lei no 8.069/1990, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07168667020238070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 19.9.2023; TJDFT, AI 07165159720238070000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, j. 13.9.2023.